Tribunal: TCU
Processo: 007.654/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras/2023, com o objetivo de fiscalizar as obras de dragagem de manutenção, desobstrução e manutenção e adequação da sinalização do canal navegável no rio Paraguai.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Auditoria de Conformidade, no âmbito do Fiscobras 2023, realizada no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) com o objetivo de fiscalizar as ações de melhoramento na hidrovia do rio Paraguai (HN-950); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com fulcro no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU e no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que: 9.1.1. desenvolva e divulgue aos usuários de hidrovias canal por meio do qual possam ser encaminhados pedidos relacionados à execução de serviços em passos críticos que exijam a manutenção por parte de contratadas pela autarquia, bem como que utilize tal canal para divulgar os critérios adotados e a respectiva análise realizada quanto a cada pleito; 9.1.2. desenvolva solução para as fragilidades atinentes aos levantamentos hidrográficos realizados no âmbito dos contratos de serviços de dragagem, como, por exemplo, institucionalizando em seus normativos a obrigatoriedade de instalação de estações fluviométricas telemétricas em pontos estratégicos para que as contratações possam ser fiscalizadas com base em dados de profundidade mais fidedignos. 9.2. fazer constar na ata desta sessão, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315, de 2020, comunicação deste relator no sentido de monitorar neste processo as recomendações acima; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e comunicar-lhe que o relatório e o voto que o fundamenta podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.